Tribunal: TJMT
Processo: 1036472-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1036472-63.2024.8.11.0000
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE PROVAS FRÁGEIS, PARCIALIDADE JUDICIAL E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. TESES JÁ ENFRENTADAS EM APELAÇÃO. VIA REVISIONAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, contra sua enteada. O requerente busca a absolvição, ou subsidiariamente, a declaração de nulidade do processo, por alegada fragilidade de provas e vícios processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A defesa sustenta que a condenação se baseou em provas frágeis, como um laudo pericial inconclusivo e a ausência de vestígios físicos.
3. Alega também a parcialidade do juízo e do Promotor de Justiça durante a instrução, além de deficiência na defesa técnica que atuou no processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não pode ser utilizada como um novo recurso de apelação. Sua admissibilidade é estritamente vinculada às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, que exigem a comprovação de erro judicial grave, seja por decisão contrária à lei ou à evidência dos autos, seja por provas falsas ou novas provas de inocência.
5. As teses de fragilidade probatória já foram exaustivamente analisadas e afastadas no julgamento da apelação criminal. O acórdão da apelação concluiu que:
o Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros depoimentos, como os de familiares e da equipe multidisciplinar que acompanhou o caso.
o A ausência de vestígios físicos no laudo pericial é irrelevante, pois o crime de estupro de vulnerável na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal é de natureza transeunte e nem sempre deixa marcas.
6. A alegada deficiência da defesa técnica não se sustenta. O defensor público atuou de forma diligente, enfrentando as teses e as provas nos autos. A discordância do novo advogado sobre a linha de defesa adotada não é, por si só, causa de nulidade.
7. As acusações de parcialidade são infundadas e não foram apresentadas no momento oportuno, sendo inadmissíveis nesta via excepcional.
8. O requerente não trouxe nenhuma prova nova que pudesse justificar a rescisão do julgado. A revisão criminal não é o meio processual adequado para a simples reanálise de fatos e provas já examinados pelo Poder Judiciário.
9. Admitir a revisional nesse caso seria trivializar a coisa julgada e a segurança jurídica, que são princípios constitucionais. A revisão criminal se destina a corrigir erros judiciais graves, e não a buscar uma decisão "perfeita" ou a eternizar a discussão sobre o mérito do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.
Tese de Julgamento: "Não se admite a revisão criminal quando o requerente busca a reanálise de provas e teses (fragilidade probatória, parcialidade judicial e deficiência de defesa) que já foram exaustivamente enfrentadas e rechaçadas em apelação, sem apresentar prova nova que se enquadre nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal."
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS
Código de Processo Penal (CPP): Art. 621, I, II, III; art. 155, 201, 224.
Código Penal (CP): Art. 217-A; art. 226, II; art. 71; art. 147.
Súmulas e Enunciados:
Enunciado Orientativo no 10 da TCCR/TJMT: "Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas."
Súmula no 523 do STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu."
Súmula no 343 do STF: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."
Jurisprudência do TJMT: Apelação Criminal no 1021942-50.2021.8.11.0003; Apelação no 2048/2017.
Doutrina: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036472-63.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), RONY ALBERTO PADIM ALVES - CPF: 022.432.951-05 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA PEREIRA - CPF: 063.335.001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE PROVAS FRÁGEIS, PARCIALIDADE JUDICIAL E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. TESES JÁ ENFRENTADAS EM APELAÇÃO. VIA REVISIONAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, contra sua enteada. O requerente busca a absolvição, ou subsidiariamente, a declaração de nulidade do processo, por alegada fragilidade de provas e vícios processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A defesa sustenta que a condenação se baseou em
provas frágeis
, como um laudo pericial inconclusivo e a ausência de vestígios físicos.

3.

Alega também a
parcialidade do juízo e do Promotor de Justiça
durante a instrução, além de
deficiência na defesa técnica
que atuou no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A
revisão criminal não pode ser utilizada como um novo recurso de apelação
. Sua admissibilidade é estritamente vinculada às hipóteses do
art. 621 do Código de Processo Penal
, que exigem a comprovação de erro judicial grave, seja por decisão contrária à lei ou à evidência dos autos, seja por provas falsas ou novas provas de inocência.

5.

As teses de fragilidade probatória
já foram exaustivamente analisadas e afastadas
no julgamento da apelação criminal. O acórdão da apelação concluiu que:

o

Nos crimes contra a dignidade sexual, a
palavra da vítima
tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros depoimentos, como os de familiares e da equipe multidisciplinar que acompanhou o caso.

o

A
ausência de vestígios físicos
no laudo pericial é irrelevante, pois o crime de estupro de vulnerável na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal é de natureza transeunte e nem sempre deixa marcas.

6.

A
alegada deficiência da defesa técnica
não se sustenta. O defensor público atuou de forma diligente, enfrentando as teses e as provas nos autos. A discordância do novo advogado sobre a linha de defesa adotada não é, por si só, causa de nulidade.

7.

As acusações de parcialidade são
infundadas
e não foram apresentadas no momento oportuno, sendo inadmissíveis nesta via excepcional.

8.

O requerente não trouxe
nenhuma prova nova
que pudesse justificar a rescisão do julgado. A revisão criminal não é o meio processual adequado para a simples reanálise de fatos e provas já examinados pelo Poder Judiciário.

9.

Admitir a revisional nesse caso seria trivializar a
coisa julgada
e a
segurança jurídica
, que são princípios constitucionais. A revisão criminal se destina a corrigir erros judiciais graves, e não a buscar uma decisão "perfeita" ou a eternizar a discussão sobre o mérito do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "Não se admite a revisão criminal quando o requerente busca a reanálise de provas e teses (fragilidade probatória, parcialidade judicial e deficiência de defesa) que já foram exaustivamente enfrentadas e rechaçadas em apelação, sem apresentar prova nova que se enquadre nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I, II, III; art. 155, 201, 224.

Código Penal (CP)
: Art. 217-A; art. 226, II; art. 71; art. 147.

Súmulas e Enunciados
:

Enunciado Orientativo no 10 da TCCR/TJMT
: "Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas."

Súmula no 523 do STF
: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Súmula no 343 do STF
: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

Jurisprudência do TJMT
: Apelação Criminal no 1021942-50.2021.8.11.0003; Apelação no 2048/2017.

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de tutela liminar, aforada por RONY ALBERTO PADIM ALVES em face de condenação exarada pela 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal no 1021942-50.2021.8.11.0003, impondo-lhe a pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, do Código Penal) em face de sua enteada, M.E.P.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação se baseou em provas frágeis, especialmente em razão da ausência de elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Aponta que o exame de corpo de delito não encontrou vestígios de conjunção carnal e que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à ocorrência de outros atos libidinosos.

Alega, ainda, que a condenação se deu com base em conjunto probatório insuficiente, destacando a fragilidade do exame de corpo de delito, das provas orais e a ausência de outros elementos que corroborem a versão da vítima.

Em outro viés, argumenta que a
atuação do juízo
de conhecimento durante a audiência de instrução demonstra
parcialidade
, uma vez que teria desconsiderado as testemunhas arroladas pela defesa e proferido pré-conceitos sobre o caso
.

Questiona, também, a condução da audiência pelo
Promotor de Justiça
, que
teria adotado uma
conduta "agressiva e desrespeitosa"
contra uma das testemunhas de defesa, insistindo em retirar qualquer informação que fosse contraditória ao depoimento, o que teria influenciado a parcialidade do juízo e cessado a busca pela "verdade real"
.

Por fim, verbera a
deficiência na defesa técnica
.
Argumenta que a resposta à acusação foi genérica e que não houve debate técnico sobre a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa
.
A defesa técnica da época não teria requerido provas, como o acesso ao prontuário médico/psicológico da vítima, que poderiam elucidar os fatos
.

A defesa afirma que a apresentação de alegações finais genéricas é causa de nulidade absoluta
.

Pleiteia, liminarmente, a substituição da prisão definitiva por medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura, indicando a ausência de risco à ordem pública e à garantia da instrução criminal.

No mérito, requer a procedência da revisão criminal para que seja absolvido da condenação, com base na fragilidade das provas e na ausência de elementos que comprovem a autoria do delito.

Subsidiariamente,
requer que a Revisão Criminal seja considerada procedente, para reconhecer a nulidade do feito diante da parcialidade do juízo, do promotor de justiça, bem como diante da deficiência defesa técnica.

Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, inclina-se pela improcedência da revisional.

Confira-se a ementa do parecer:

Revisão Criminal: Estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva. 1) Pleiteada rescisão do acórdão que confirmou a condenação do revisionando pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, face à insuficiência probatória – Inviabilidade – “Em se tratando de crimes que não deixam vestígios, de natureza transeunte, como o estupro de vulnerável na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, é irrelevante a inexistência de auto de exame de corpo de delito atestando sinais da sua ocorrência. (...) 4. Apelo desprovido.” (TJMT - Ap 2048/2017, , TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017). 2) Alegada parcialidade do juízo de conhecimento, do promotor de justiça e deficiência da defesa técnica, o que teria prejudicado o direito a um julgamento justo – Inadmissibilidade – Via eleita inadequada – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo – O parecer é pela improcedência da revisional.

É o relatório.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Conforme relatado, o revisionando foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, do Código Penal) em face de sua enteada, M.E.P.

Sustenta que a condenação se baseou em provas frágeis, destacando que o exame de corpo de delito não encontrou vestígios de conjunção carnal e que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à ocorrência de outros atos libidinosos.

Subsidiariamente,
requer que a Revisão Criminal seja considerada procedente, para reconhecer a nulidade do feito diante da parcialidade do juízo, do promotor de justiça, bem como diante da deficiência da defesa técnica.

Não obstante, a admissão da ação de revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que a inicial não demonstrou o desencontro da decisão com a evidência dos autos ou o texto da Lei Penal.

Em verdade,
o revisionando busca, pura e simplesmente, a reapreciação de teses já enfrentadas, de forma específica e minudente, em sede de apelação criminal,
como se a revisão criminal fosse espécie de segunda apelação.

Realmente, a condenação do revisionando foi mantida, em sede de recurso de apelação criminal, pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade. Confira-se a ementa do julgamento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 TCCR/TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, incluindo o de sua genitora que flagrou a ação, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo margem para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo”.

Do
voto condutor
, da lavra do eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, transcrevo os seguintes excertos:

“A materialidade do crime tipificado no art. 217-A, caput, do CP encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 207073165 - Pág. 5/6, do laudo pericial juntado no ID 207073165 - Pág. 12/15, relatório policial visto no ID 207073165 - Pág. 55/58, do relatório elaborado por equipe multidisciplinar juntado no ID 207073203 e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Contrariamente ao sustentado pela defesa,
muito embora a perícia realizada tenha apontado a ausência de vestígios da infração penal, à vista na integridade do hímen da vítima, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do acusado, notadamente quando lhe é imputada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, cujas nuances são compatíveis com atos superficiais que não deixam sequelas físicas
, como bem elucidado no mencionado laudo, e que não destoa na informação declinada pela própria vítima naquela oportunidade, negando ter tido relação sexual ao tempo do exame (ID 207073165 - Pág. 14).

Aliás, para a configuração do crime de estupro de vulnerável sequer é necessário o emprego de violência, grave ameaça, ou mesmo a efetiva conjunção carnal, bastando que o agente pratique ato libidinoso com menor de quatorze anos, como se vê da redação do art. 217-A, caput, do CP, nos termos da Lei n.o 12.015/2009, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma é a integridade e a dignidade sexual dos vulneráveis.

No que pertine a
autoria delitiva
, conquanto o acusado tenha negado veementemente as condutas a ele imputadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo (ID 207073165 - Pág. 46/48 e ID 207073253); entendo que subsistem outros elementos de convicção aptos a amparar o decreto condenatório.

Contrariando a inocência alegada pela defesa técnica, e mesmo diante da alegada dúvida sobre a veracidade das acusações feitas pela vítima, não se descuida que
a mesma narrativa apresentada pela vítima na fase policial e em juízo foi replicada em juízo pela avó materna, Sra. Francisca Pereira, pela irmã da ofendida, Adriely Fernanda Pereira Lima, e por sua prima Anielly Pereira Gomes
(ID 207073253).

Como bem esmiuçado na r. sentença, cumpre reconhecer que
tais oitivas defluem no mesmo sentido de que, após um episódio de automutilação, a ofendida Maria Eduarda Pereira confirmou os
abusos perpetrados repetidas vezes pelo réu, os quais incluíam tanto toques em seu corpo e regiões íntimas, quanto por palavras lascivas, propondo outras práticas com cunho sexual.

Outrossim, não se desconhece que a própria mãe da ofendida Cristiane Pereira Padim em ambas as oportunidades em que foi ouvida confirmou os fatos ilícitos tal como declinados por Maria Eduarda Pereira (ID 207073165 - Pág. 42/43 e ID 207073253) asseverando: “ai eu perguntei o que ele disse, em questão de ameaça, certo por que eu conheço, tem 13 anos que a gente é casado, ai ela pegou e me falou bem assim: ele mexeu comigo passou a mão na minha perna certo, e falou se ela teria arrepiado e se ela contasse pra alguém ele iria preso” sic ID 207073256 - Pág. 4 – destaquei; e, ainda que a i. defesa intente conferir destaque ao fato de que a genitora não acreditou na veracidade das acusação, é mister reconhecer que o abstrato questionamento não desconstitui a gravidade do ilícito.

Nesse tópico exsurge a
inexistência no bojo do caderno processual de qualquer elemento que assinale, ainda que remotamente, a possível inveracidade da acusação
ou eventual intenção espúria da vítima ou de seus familiares em incriminar injustamente o ora apelante.

Pertine consignar que apesar de haver nos autos o relato apresentado pela testemunha Edna Magali Ferreira Santana (ID 207073253), descrevendo em juízo a ocasião na qual teria visto a vítima se desculpando com o réu em uma reunião da família, não se desconhece que confirmou ter tomado ciência dos abusos através da mãe da ofendida, desconhecendo maiores detalhes.

Ademais, o referido pedido de desculpas que a i. defesa tanto faz referência deve ser observado com ressalvas, pois, além de não desconstituir a ilicitude dos fatos já perpetrados contra a vítima, por certo é permeado pelo contexto familiar conturbado no qual a ofendida vê-se inserida, já que sua genitora desde o início da apuração do ocorrido declaradamente filiou-se à versão apresentada pelo réu. A questão igualmente é pontuada no Relatório visto no ID 207073203, elaborado por equipe multidisciplinar composta por psicóloga e assistente social, nos seguintes termos:

“[...] Sobre contato com sua genitora, a entrevistada relatou que não tem contato com aquela desde o registro da presente queixa, ou seja, há cerca de dois anos da entrevista. Relatou que, apesar de sempre ter morado com a avó, a entrevistada via a mãe diariamente e ambas eram muito ‘apegadas’, assim, ela sente muito a ausência da mãe neste ínterim, explicou que ambas até chegaram a retomar algum tipo de contato, mas que, quando chegam intimações ou algo a respeito do processo, a mãe deixa de falar com a entrevistada. Ainda, a entrevistada explicou que, na época dos fatos, ela considerava o indiciado como pai. Relatou que a mãe não acredita nela e continua casada com o indiciado.” sic ID 207073203 - Pág. 2.

Nessa conjuntura, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, uma vez que
as declarações da vítima Maria Eduarda Pereira e as demais testemunhas ouvidas em juízo, sobressaem harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal, inexistindo nos autos elementos que descredenciem a veracidade dos depoimentos ou mesmo subsidiem a negativa sustentada pelo apelante
, sendo lícito concluir pela procedência da acusação.

Sobreleva-se que, consoante entendimento preconizado no Enunciado Orientativo n.o 10, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (Sic).

Da decisão transcrita, irrepreensível, extrai-se que a vítima, ouvida em juízo, relatou que seu padrasto, ora requerente, por diversas vezes, passou as mãos em seus seios e pernas, tendo, em uma dessas ocasiões, passado as mãos em sua vagina, bem como que este lhe dizia palavras de nítido teor erótico durante os atos.

De resto, observo que tais relatos foram confirmados pela genitora da vítima, por outras testemunhas e informantes.

Nesse contexto, é irrelevante a alegação de que a prova técnica foi inconclusiva, visto que, como posto no acórdão, os atos em questão não deixam vestígios.

Por outro lado, observo que a
defesa técnica
foi exercida com zelo pela valorosa Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Constato que as alegações finais (id.
136202595) enfrentaram a matéria de forma exauriente, abordando a negativa de autoria do réu, a questão atinente à prova técnica, bem como a incredulidade materna acerca do crime.

O Defensor Público efetuou longa análise das provas orais, exaustivamente transcritas em sua petição. Ao fim, pugnou pela improcedência da acusação e, subsidiariamente, pelo estabelecimento da menor pena possível.

Assim, não constato qualquer menoscabo ao direito de ampla defesa, amentando que a discordância do advogado posteriormente constituído pelo requerente em relação à linha defensiva adotada pelo defensor público que antecedeu aquele não implica, por si só, em nulidade.

Além disso, não constatei a veracidade da alegação de parcialidade do Julgador e do membro do Ministério Público, porque atuaram a partir das provas postas nos autos, como a seriedade que o caso requer, sem desbordar de seus respectivos papéis.

Não bastasse, para além de infundadas, tais alegações são tardias, não demonstrando qualquer nulidade a ser sanada nesta via excepcional.

Logo,
inequívoco o acerto da decisão condenatória.

Portanto, o que se vislumbra é a clara tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no permissivo do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença e as provas há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade frontal, patente, inequívoca.

Por isso mesmo, a expressão “
evidência dos autos
” deve ser compreendida como verdade manifesta, somente se admitindo a rescisão da condenação quando esta não se encontrar fundada em nenhuma das provas ou elementos informativos constantes dos autos,
não se prestando a revisional à pretensão de absolvição com base no argumento de fragilidade ou dubiedade do contexto probatório, o que configuraria, na prática, autêntico recurso de apelação.

Não se admite que a revisão criminal seja utilizada como um recurso ordinário, tendente à reanálise de provas já apreciadas pelo juízo, ainda que se possa alegar que tais provas seriam insuficientes, ou que se estaria diante de contexto probatório dúbio.

De semelhante modo, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2025